Tribunal: TJMT
Processo: 1017722-04.2024.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017722-04.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NELSON GOMES JUNIOR - CPF: 737.991.901-63 (RECORRIDO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), G10 - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.569.161/0001-40 (RECORRENTE), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO), ENGELHART CTP (BRASIL) S.A. - CNPJ: 14.796.754/0016-90 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), GC ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 35.064.986/0001-48 (RECORRENTE), ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT - CPF: 004.300.460-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE G10 - TRANSPORTES LTDA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE GC ARMAZENS GERAIS LTDA.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. PRELIMINARES. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL PRETENDIDA EM IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DE G10- TRANSPORTES LTDA PROVIDO. RECURSO DE GC ARMAZENS GERAIS LTDA PREJUDICADO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 266278350 - reclamação nº 1017722-04.2024.8.11.0003 - 1º JEC de Rondonópolis
), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

- PRELIMINAR(
ES
).

-
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
.

A sentença registrou, suficientemente, a fundamentação que justificou o resultado do julgamento, possibilitando, inclusive, a via recursal ampla. Precedentes. (
STJ – 4ª T - REsp n. 1.978.505 – rel. Ministro Marco Buzzi – j. 19/6/2024
) e (
TJRS – 4ª TR - Embargos de Declaração Cível nº 71009782814 – rel. Juiz Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva – j. 11/12/2020
).

E mais,
inexiste obrigação de o magistrado rebater, de forma individualizada, todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que fundamente sua decisão de maneira adequada, examinando os aspectos essenciais para a resolução da controvérsia. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.530.778 – rel. Ministro Marco Buzzi – j. 25/3/2025 - DJEN 27/3/2025
) e (
STJ – 2ª T - REsp: 1719219/MG 2018/0010830-9 – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2018 - DJe 23/05/2018
).

Rejeito a preliminar.

- cerceamento de defesa/ julgamento antecipado da lide
.

Na impugnação de id. 239752195, a parte Recorrente pugnou pela produção de prova testemunhal para comprovar os fatos alegados, tendo ocorrido
julgamento antecipado da lide, improcedente, por ausência de provas.

No caso, o julgador em primeiro grau sequer enfrentou o pedido da prova testemunhal revelando, em tese, o cerceamento de defesa. Precedentes. (
TJMT – TR – RI nº 1000413-05.2019.8.11.0048 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 16/06/2020 - DJE 18/06/2020
); (
TJMT – TR – RI nº 1021016-75.2021.8.11.0001– rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 29/09/2022 - DJE 30/09/2022
) e (
TJDFT –6ª TC – RApC nº07028794820208070007 -rel. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA - j. 8/2/2023 -DJE 6/3/2023
).

Deste modo, reconhecida a ocorrência do cerceamento de defesa, segue nula a sentença e decisões posteriores, devendo retornar o feito ao juízo de primeiro grau para realização de instrução e julgamento.

- ilegitimidade passiva da parte
G10- TRANSPORTES LTDA
.

Considerada a fundamentação já registrada, reconheço a prejudicada a preliminar.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso de G10- TRANSPORTES LTDA, para:
a.1)
reconhecer a nulidade da sentença, e determinar o retorno dos autos para conclusão da instrução processual;
a.2)
JULGAR PREJUDICADO o recurso de GC ARMAZENS GERAIS LTDA.
c)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante da conclusão recursal, sem condenação em custas e honorários.
d)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025